Tribunal: TJMT
Processo: 1001122-33.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001122-33.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA SOUZA NUNES - CPF: 090.974.301-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ENQUADRAMENTO PARA QUE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA SEJA CONFORME DISPÕE O ARTIGO/ 2o INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR No 700 DE 09/08/2021. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. CONFUSÃO COM MÉRITO.
RECURSO IMPROVIDO.

Se a pretensão da Agravante em sede de tutela provisória de urgência possui pedido que se confunde com o próprio mérito, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto às provas colacionadas aos autos.

Agravo de Instrumento improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo de Instrumento:

1001122-33.2022.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Maria Auxiliadora Souza Nunes

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023.

VOTO

Egrégia Turma;

A Agravante ingressou com a Ação Declaratória no 1068058-86.2022.8.1.0001, que o desconto a título de contribuição previdenciária na aposentadoria da Autora volte a ser conforme dispõe o art. 2°, inciso IV da Lei Complementar n° 700 de 09 de agosto de 2021, isto é, de R$1.051,04, referente a apenas 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria do valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, incidente sobre os proventos de sua aposentadoria, bem como a restituição do valor descontado a maior de sua aposentadoria entre setembro de 2022 até a cessação dos referidos descontos.

Em decisão proferida pelo juiz a quo em 23.11.2022, constou o seguinte:

Diz a parte autora que faz jus a isenção de desconto previdenciário em razão se qualificar como portadora de doença grave e que foi aposentada, contudo vem sofrendo com retenção em percentual que considera indevido.

O artigo 3o da Lei n. 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Na espécie, nessa fase de cognição sumária, não se identifica os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela.

Além disso, o deferimento de liminar que implique em modificação na forma de desconto em tese incidente sobre a remuneração implica em realizar, por via transversa, liberação de recurso e só é possível em hipóteses excepcionais, que não se apresentam no caso dos autos, ante a necessidade de observância aos limites do art.

1o[1] e § 3o da Lei n. 8.437/1992 e art. 1o[2]

e 2-B da Lei n. 9.494/97.

Conforme mencionado na decisão que não concedeu a tutela provisória de urgência, vez que não restaram demonstrados os requisitos para o deferimento desta, bem como, observo que o pedido em sede de tutela, qual seja, para que seja descontado a título de contribuição previdenciária na aposentadoria da Agravante volte a ser conforme dispõe o art. 2°, inciso IV da Lei Complementar n° 700 de 09 de agosto de 2021, isto é, de R$1.051,04,
se confunde com o próprio mérito do caso em apreço,
não sendo possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto às provas colacionadas aos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo o Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023